Tribunal: TJDFT
Processo: 0720413-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/6 DA PENA MÍNIMA. RAZOÁVEL MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de roubo praticado com emprego de arma branca.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) analisar a alegação de excesso na fixação da pena-base; e (ii) aferir a possibilidade de afastar a majorante do emprego de arma branca.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo a pena-base sido exasperada em 1/6 da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, critério comumente mais benéfico do que aquele adotado hodiernamente por esta Corte – 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas - não se verifica qualquer excesso.
4. Restando demonstrado o emprego de faca no roubo, em especial pela palavra da vítima, corroborada pela prisão em flagrante, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022; TJDFT, Acórdão 1631152, 07065486920218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 1/11/2022; TJDFT, Acórdão 1946586, 0708014-13.2021.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.